Tribunal: CARF
Processo: 13819.723683/2014-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13819.723683/2014-16
ACÓRDÃO
1202-001.558 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de fevereiro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
FERGA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Na presunção legal há que se fazer prova do fato indiciário, no caso, a
devida identificação dos depósitos bancários objeto de investigação, e a
constatação de que, apesar de intimada, a contribuinte não apresentou
documentação hábil e idônea apta a comprovar a origem dos ingressos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso de ofício.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
André Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Liana
Carine Fernandes de Queiroz e Leonardo de Andrade Couto (Presidente).
Fl. 20386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.558 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.723683/2014-16
2

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos que permeiam o presente processo, passa-se a
transcrever o relatório integrante do acórdão de impugnação.

1. Trata-se de Auto de Infração de IRPJ com reflexos na CSLL, PIS e COFINS, onde
foi constatado pela auditoria fiscal a existência de valores contabilizados na conta
Banco que, após sucessivas intimações, não foram comprovados pela
impugnante, sendo tributados como depósitos de origem não comprovada.
Os fatos geradores, objeto do lançamento fiscal abrangeram os meses de 01/2009
a 12/2012.
Os indícios para abertura do procedimento fiscal foram obtidos com o
cruzamento dos dados globais enviados anualmente pelas instituições financeiras
através da DIMOF e DIPJ, sendo esta última, entregue pela impugnante.
DAS INTIMAÇÕES FISCAIS (Fls. 03 a 220)2.
Da análise do processo administrativo fiscal, podemos observar que:

A impugnante foi cientificada do Termo de Início de Ação Fiscal em 02/05/201
processo administrativo fiscal um Termo de Constatação Fiscal (fls. 06 a
07), com a seguinte intimação:
a) Os registros contábeis da conta banco revelam movimentações
financeiras de recursos muito superiores aos valores das receitas
informadas nas DIPJ dos anos de 2009 a 2012;
b) Fica determinado que o contribuinte promova a conciliação dos
valores descritos nas planilhas anexas ao presente com os documentos
que os originaram no prazo de 20 dias;
c) A presente conciliação deve estar acompanhada dos documentos que
geraram os registros contábeis. (contratos, recibos, etc...);
d) Juntou as DIPJs – AC 2009 a 2011;
e) Juntou planilhas anexas;

Com relação às planilhas anexadas ao Termo de Constatação Fiscal,
podemos verificar que se referem aos lançamentos à débito, objeto do
Auto de Infração, referente ao período de 2009 a 2011;
Fl. 20387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.558 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.723683/2014-16
3

A auditoria fiscal alega que a contrapartida desses lançamentos foi a
conta no 02.01.01.008.00019 - Empréstimos recebidos de IPERFOR
Indústria Ltda.

Nas fls. 213 a 220, a Auditoria Fiscal juntou o Termo de Verificação Fiscal,
cuja ciência da impugnante ocorreu no dia 22/12/2014, juntamente com
os Autos de Infração;

De acordo com esse Termo de Verificação Fiscal, a auditoria fiscal alegou
que o lançamento fiscal está lastreado em diferenças apuradas com base
no confronto da DIPJ X DIMOF, dos exercícios de 2010 a 2013;

Em uma síntese bem resumida, a auditoria fiscal alegou, nesse termo,
que:
a) A impugnante foi intimada Termo de Constatação Fiscal que lhe impôs
a obrigação de justificar a origem dos valores escriturados a débito nas
contas bancárias movimentadas junto ao Banco Safra nos anos de 2009 a
2012 no dia 26/10/2014;
b) Embora tenha sido concedido o prazo de 20 (vinte) dias para que a
impugnante cumprisse a obrigação descrita no parágrafo anterior, esta
solicitou 02 (duas) outras dilações de prazo, a saber: 31/10/2014 e
10/12/2014, ambas solicitando o prazo adicional de 30 dias;
c) O não cumprimento da obrigação pela impugnante, possibilita fazer
uso do meio de prova da presunção e considerar que os valores
escriturados na conta contábil “Bancos” são provenientes de recursos,
que ingressaram nas contas bancárias sem serem submetidos à
incidência do "IRPJ".
d) Para justificar tais fatos o contribuinte simulou o lançamento de que
tais riquezas eram provenientes de empréstimo, motivo pelo qual foi
constituído o lançamento de ofício;
DA BASE DE CÁLCULO DOS LANÇAMENTOS DE OFÍCIO (Fls. 216 a 218)3.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal, a Auditoria Fiscal demonstrou que
as bases de cálculo do lançamento foram extraídas dos registros contábeis
depositados no Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), conforme abaixo
demonstrado:
(...)
DA MULTA QUALIFICADA (Fls. 219)4.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal, a Auditoria Fiscal aplicou a multa de
ofício qualificada de 150% descrita no §1° do artigo 44 da Lei n° 9.430/96, que em
relatório simples, alegou, a prática da conduta de sonegação descrita no artigo 71,
inciso I, da Lei n° 4.502/64 pela impugnante.
DA IMPUGNAÇÃO (Fls. 344 a 381) e DOCUMENTOS ANEXADOS (Fls. 381 a 888)
Fl. 20388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.558 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.723683/2014-16
4
DOS FATOS
5. A impugnante alegou em sua impugnação que:

É pessoa jurídica que exerce a atividade de serviços de assessoria
creditícia e mercadológica, gestão de créditos; administração de contas a
pagar e a receber; compra e venda de direitos creditórios resultantes de
vendas mercantis ou de prestação de serviços;

Foi surpreendida com as conclusões da ação fiscal, que resultaram na
lavratura dos Autos de Infração ora impugnados, sendo R$ 28.678.630,85
de IRPJ; R$ 10.422.824,48 de CSLL; RS 8.826.157,15 de Contribuição para
o Financiamento da Seguridade Social — COFINS e R$ 1.916.205,32 de
Contribuição para PIS/PASEP, além de multa e juros, conforme abaixo
demonstrado:
DO DIREITO Para comprovar suas alegações, a impugnante citou às seguintes
questões de direito:
Preliminarmente:

Que as competências de Janeiro a Novembro de 2009 encontram-se
fulminadas pela DECADÊNCIA, considerando-se a aplicação do artigo 150,
§4°, do Código Tributário Nacional, de vez que os indigitados Autos de
Infração somente foram lavrados em 19/12/2014, mediante o
lançamento tributário após o decurso de mais de 5 (cinco) anos da
ocorrência dos respectivos fatos geradores. Que aplica-se a decadência
arguida, uma vez que durante o período considerado, houve
recolhimentos, conforme DARFS juntadas;  Que os lançamentos são
nulos de pleno direito, já que a D. Fiscalização ignorou o pedido de
dilação de prazo para a apresentação dos documentos solicitados.
Mesmo diante da petição protocolada pela Impugnante. requerendo
dilação de prazo por 30 (trinta) dias, a D. Fiscalização houve por bem, em
menos de 10 (dez) dias depois do pedido formulado, lavrar os Autos de
Infração ora combatidos, bem como Termo de Ciência de Lançamento e
Encerramento Total do Procedimento Fiscal;
Do Mérito:

Que os lançamentos são nulos porque a D. Fiscalização teve acesso à
movimentação bancária sem prévia autorização judicial, violando o artigo
5°, incisos X e XII da Constituição Federal. Nesse sentido, cita a decisão do
Plenário do E. Supremo Tribunal Federal nos autos do RE n° 389.808/PR,
em Acórdão publicado aos 10/05/2011,dizendo que o sigilo de dados do
contribuinte está protegido pela cláusula inseria no artigo 5", inciso XII,
da Constituição, sendo vedada à Receita Federal sua quebra sem prévia
ordem judicial;
Fl. 20389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.558 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.723683/2014-16
5

Alega que, da mesma forma que a solicitação direta às instituições
financeiras dos extratos bancários, via RMF (Requisição para Informação
de Movimentação Financeira), a utilização de dados constantes das
DIMOFs para fins de constituição do crédito tributário escancara a
garantia ao sigilo bancário e sua excepcional violação desde que
precedida por ordem judicial;

Além disso, cita o artigo 62, § único, inciso I, da Portaria do Ministério da
Fazenda - MF n° 256, de 22 de Junho de 2009 que autoriza o CARF alegar
à inconstitucionalidade de lei que já tenha sido declarada inconstitucional
por decisão plenária definitiva do Supremo Tribunal Federal;

Que os valores que ingressaram na contabilidade não dizem respeito à
receita da Impugnante, mas sim a repasses decorrentes de Contrato de
Serviço de Administração de Contas a Receber firmado com a empresa
IPERFOR Industrial Ltda, CNPJ no 00.009.638/0001-93. Nesse sentido,
alegou que é pessoa jurídica que exerce a atividade de serviços de
assessoria creditícia e mercadológica, gestão de créditos, administração
de contas a pagar e a receber, compra e venda de direitos creditórios
resultantes de vendas mercantis ou de prestação de serviços, sendo que
em uma empresa de factoring à movimentação financeira sempre será
superior ao valor declarado por meio de sua DIPJ, uma vez que o giro do
ativo não é levado à tributação, e sim apenas as taxas e os encargos, que
são declarados e considerados como rendimentos.

Que necessita a realização de diligência fiscal junto à empresa IPERFOR
Industrial Ltda para comprovar os fatos alegados;

Que não se aplica a multa prevista na Lei n° 9.430/1996 (artigo 44. I. § 1o,
pois trata-se de lançamento realizado como presunção de receita, sendo
necessária a comprovação, acerca do evidente intuito de fraudar, por
parte da impugnante. Nesse sentido, cita a Súmula CARF no 14 e a
Súmula CARF n° 25. Também alega o caráter confiscatório da multa, o
que é vedado pela Constituição em seu artigo 150, inciso IV;

Que não são indevidos os juros de mora sobre a multa, pois é
absolutamente vedado pela legislação em vigor e jurisprudência do CARF;
DO PEDIDO

Diante do exposto, requer que seja acolhida a presente Impugnação, para
que sejam integral e definitivamente cancelados os débitos fiscais
reclamados (principal, multa e juros);

Como pedido sucessivo, requer seja convertido o presente julgamento em
diligência junto à empresa IPERFOR Industrial Ltda., inscrita no CNPJ/MF
sob o n° 00.009.638/0001-93, a fim de que seja promovida a conciliação
dos valores lançados pelos Autos de Infração ora impugnados e sua
Fl. 20390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.558 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.723683/2014-16
6
documentação fiscal e contábil, de sorte a verificar a efetiva regularidade
fiscal da Impugnante;
DA 1a DILIGÊNCIA FISCAL REALIZADA PELA AUDITORIA FISCAL (Fls. 915 a 933)
6. No dia 25/04/2016, a 4a Turma da DRJ/SP converteu o julgamento em diligência
fiscal.
De acordo com o despacho de diligência, os autos foram encaminhados para o
órgão de origem para que, por meio da diligência, fossem respondidas às
seguintes perguntas:
I) Os valores que foram considerados omitidos pela Fiscalização são resultado do
fato de a Impugnante estar prestando serviços de Contas a Receber à IPERFOR,
sendo esses valores exclusivamente receitas desta última empresa, que nela
foram ou deveriam ter sido tributados?
II) Para onde foram transferidos os valores constantes das contas bancárias cujas
receitas estão em discussão?
III) As contas bancárias foram utilizadas exclusivamente para a IPERFOR, no
período analisado? E somente para fins desse contrato? Senão, qual sua função?
IV) Por que a denominação de empréstimo à conta contábil número
02.01.01.008.00019, se de empréstimo não se trata efetivamente?
V) Se não for o caso de serem receitas da IPERFOR, devendo serem tributados
exclusivamente nela, os valores em questão são omissão de receitas da
Impugnante? Justificar, frente aos trabalhos realizados.
VI) Demais questões que possam surgir durante as diligências e sejam pertinentes
à lide.
Solicita-se a elaboração de Relatório Conclusivo, bem como recalculo do valor dos
tributos a serem mantidos/exonerados.
Após, abrir o prazo de 30(trinta) dias para apresentação de manifestação em
relação aos trabalhos realizados (art. 35, parágrafo único, do Decreto n°
7.574/2011), devendo, ao fim, os autos retomarem paia prosseguimento do
julgamento.
DA INFORMAÇÃO FISCAL DE 16/11/2017 (Fls. 934 a 937)7.
(...)
De acordo com a informação fiscal, podemos extrair às seguintes conclusões:

A impugnante foi intimada para apresentar, no prazo de 30 dias, todos os
documentos que serviram de suporte para os lançamentos, tanto a
débito, como a crédito, nas suas contas correntes no 021096-5 e 02509-5,
ambas do Banco Safra S/A, cujos ingressos serviram de base de cálculo ao
lançamento impugnado;
Fl. 20391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.558 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.723683/2014-16
7

Em resposta, a diligenciada peticionou, solicitando uma dilação do prazo
inicialmente concedido de 30 (trinta) dias, para mais 90 (noventa) dias,
sob a alegação de se tratarem de muitos documentos a serem
apresentados;

A solicitação foi negada, mediante lavratura de Termo de Constatação
Fiscal cientificado mediante Aviso de Recebimento (AR) da ECT;

A negativa na concessão da dilação de prazo de mais 90 dias, além dos 30
inicialmente concedidos, se assentou no fato de que a produção dos
elementos comprobatórios não dependerem de terceiros, mas
unicamente da diligenciada, que os utilizou para a elaboração de sua
defesa

Após a ciência da negativa da concessão da dilação de prazo e expiração
do termo final dos documentos, ambos no dia 06 de novembro de 2017. a
diligenciada manteve-se inerte e em silêncio, não apresentando mesmo
que parcialmente qualquer documento daqueles que lhe foram
solicitados, o que comprova que o pedido tinha a única finalidade de
procrastinar a conclusão de que não possui os documentos comprobat
apresentação dos documentos (06/11/2017), este servidor lavrou e deu
ciência do Termo de Encerramento de Diligência no dia 16/11/2017.
Conclusão:

Embora as argumentações da contribuinte sejam merecedoras de
apreciação e aceitação, as mesmas devem estar amparadas em
documentos comprobatórios, os quais foram solicitados à mesma e esta
não logrou êxito em apresenta-los;
DOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA IMPUGNANTE APÓS A CONCLUSÃO DA 1a
DILIGÊNCIA (Fls. 939 a 18.757)
8. No dia 13/12/2017 a auditoria fiscal devolveu os autos com a informação fiscal
relativa à 1a Diligência Fiscal.
De acordo com a análise do processo administrativo, podemos observar que a
partir de 16/03/2018, a impugnante juntou ao processo administrativo, uma série
de documentos solicitados pela auditoria fiscal durante a 1a Diligência, e que não
foram apresentados naquela oportunidade.
DO NOVO DESPACHO DA 4a TURMA DA DRJ/SP EM 23/07/2018 (FLS. 18758 a
18761)
9. Em 23/07/2018, conforme despacho no 194 da 4a Turma da DRJ/SP1, foi
deferido pelo Presidente a conversão do julgamento em diligência para que a
auditoria fiscal se pronunciasse sobre os documentos juntados pela impugnante.
Fl. 20392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.558 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.723683/2014-16
8
DOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA IMPUGNANTE EM JUNHO DE 2019
(FLS.18767 a 20.235)
10. Nos dias 17/06/2019 e 27/06/2019, a impugnante juntou ao processo
administrativo, novamente, uma série de documentos para comprovar os fatos
alegados.
DA 2a DILIGÊNCIA FISCAL E A INFORMAÇÃO FISCAL JUNTADA PELA AUDITORIA
FISCAL ( Fls.20236 a 20251)
11. Conforme análise do processo administrativo, em 07/06/2019, a impugnante
foi cientificada da nova diligência fiscal (fls. 20238).
Abaixo seguem às conclusões (Fls. 20242 a 20247) da auditoria fiscal com relação
aos documentos juntados pela impugnante:
Atendendo ao Despacho n° 194 da 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em São Paulo I (DRJ/SP1), a respeito do Processo
Administrativo
n°
13819.723683/2014-16,
no
qual
foram
levantados
questionamentos a respeito do lançamento realizado, elaboramos o seguinte
RELATÓRIO CONCLUSIVO:
I) Os valores que foram considerados omitidos pela Fiscalização não são
resultados do fato de a Impugnante estar prestando serviços de Contas a Receber
à IPERFOR INDUSTRIAL LTDA- CNPJ n° 00.009.638/0001-93;
Nos documentos anexados em 27/06/2019 pelo contribuinte, não se comprovou a
"efetividade material" nas operações realizadas entre a IPERFOR INDUSTRIAL
LTDA e a FERGA FACTORING, impossibilitando confirmar a legitimidade na
prestação (ocorrência) de serviços de Contas a Receber, sustentado na
contestação;
À conciliação dos valores lançados pelos Autos de Infração e a documentação
fiscal e contábil entregue pela impugnante, não foram suficientes para confirmar
que os recursos da IPERFOR INDUSTRIAL LTDA apenas transitaram pelas contas
bancárias da FERGA FACTORING.
Portanto, a origem dos créditos/depósitos auferidos em contas de depósitos
bancários, exigidos no lançamento, continuam como incomprovados e omitidos,
por falta da apresentação de documentação hábil e idônea.
II) Considerando que as origens dos depósitos bancários não foram comprovadas
pelo contribuinte, quando regularmente intimado, não cabe ao Fisco, neste
momento, e nos termos da Súmula Vinculante n° 26 do CARF (Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais), comprovar o consumo da renda representada
pelos depósitos bancários sem origem comprovada. Portanto, não apuramos o
destino para onde foram transferidos os valores constantes das contas bancárias,
cujas receitas estão em discussão;
Fl. 20393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.558 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.723683/2014-16
9
III) As contas bancárias não foram utilizadas exclusivamente para a IPERFOR
INDUSTRIAL LTDA, no período de janeiro de 2009 a dezembro de 2012, e também
não ficou vinculado apenas a este contrato.
As contas bancárias do BANCO SAFRA, de n° 021096-5 (Conta contábil
01.01.01.002.00004) e de n° 025097-5 (Conta contábil 01.01.01.002.00006),
serviram para operacionalizar a atividade comercial e prestacional da FERGA
FACTORING, envolvendo outras pessoas físicas e jurídicas;
IV) A utilização da conta contábil "02.01.01.008.00019" - IPERFOR IND. LTDA
(EMPREST FERGA), em contrapartida aos débitos em banco conta movimento
("01.01.01.002.00004"), apenas reforça o fato de que não houve materialmente a
efetiva prestação de serviços de Contas a Receber à IPERFOR INDUSTRIAL LTDA;
V) Como afirmado, o lançamento do processo n° 13819.723.683/2014-16 não se
confunde com receitas tributadas na IPERFOR INDUSTRIAL LTDA, devendo serem
tributados exclusivamente na FERGA FACTORING.
Os valores, em questão, representam omissão de receitas da Impugnante (FERGA
FACTORING), à medida que não se comprovou com a apresentação de
documentação hábil e idônea a origem dos créditos/depósitos que foram
efetuados nas contas correntes do Banco Safra n°s 021096-5 (Conta contábil
01.01.01.002.00004) e 025097-5 (Conta contábil 01.01.01.002.00006).
DA MANIFESTAÇÃO DA IMPUGNANTE APÓS A CONCLUSÃO DA 2a DILIGÊNCIA
FISCAL
12. Após ser intimada da 2a Diligência Fiscal, a impugnante protocolou uma
petição se manifestando sobre às conclusões da auditoria fiscal, alegando que:

A Fiscalização se baseou em livros e documentos fiscais dos anos de 2009
a 2012 e, em sua posse, apurou que supostamente teria ocorrido a
escrituração ou lançamentos a débito nas contas abaixo descritas no
Banco Safra S/A, nesse período:
a) Registro contábil n° 01.01.01.002.0004 - conta bancária n° 021096-5; e b)
Registro contábil n° 01.01.01.002.0006 - conta bancária n° 025097-5.

As contas contábeis têm como contrapartida a conta contábil
02.01.01.008.00019, denominada "Empréstimos recebidos de Iperfor
Indústria Ltda";

O valor de RS 62.716,55, em verdade, corresponde à somatória dos
lançamentos a débito na Conta Contábil 01.01.01.002.0004, que em
verdade, corresponde a ENTRADAS na conta corrente (banco).

O valor de R$ 62.716,55 (01/2009), tem em sua composição os seguintes
lançamentos à débito, que em verdade representam créditos em conta
corrente e conta contábil 01.01.01.002.0004:
Fl. 20394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.558 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.723683/2014-16
10


No mês de fevereiro, o valor de R$ 254.943,10, tem em sua composição
os seguintes lançamentos à débito, que em verdade representas crédito
em conta corrente e conta contábil 01.01.01.002.0004:


Em março/2009 foi juntada a seguinte planilha:

Fl. 20395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.558 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.723683/2014-16
11


Demonstrou também, a composição do mês de abril a junho de 2009 para
justificar que a auditoria fiscal não aplicou o princípio da verdade material
na análise dos documentos juntados;

Equivocou-se, o Sr. Agente Fiscal ao relatar o seguinte trecho: "não
apuramos o destino", uma vez que se de um lado, há as entradas
financeiras, de outro, por óbvio, haverão de ocorrer as saídas financeiras.

Tais saídas se referem a:
a) Pagamento de contas e obrigações diversas da Iperfor, na qualidade de
que a Manifestante é a gestora da tesouraria da Iperfor;
b) Empréstimos realizados à empresa terceira (FORJA), que a pedido da
Iperfor, fora realizado pela Manifestante na qualidade de gestora da
tesouraria da Iperfor;
c) Pagamento de pró-tabore ou antecipação na distribuição de lucros e
resultados para os sócios quotistas da Manifestante;
d) Pagamento de contas e obrigações diversas da Manifestante;

Esta alegação, pode ser comprovada pelo doc. 03, cuja transcrição parcial
segue abaixo:

Fl. 20396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.558 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.723683/2014-16
12

Abaixo segue o 1o documento juntado pela manifestante, à título de
exemplo, acima descrito:


Tomando por base o primeiro trimestre de 2009 (que corresponde ao
primeiro exercício autuado), tais alegações acima, podem ser
comprovadas.

As contas contábeis a que se referem às contas bancárias, não foram
utilizadas exclusivamente para as operações com a Iperfor, isto porque, a
Impugnante exerce também a atividade de factoring, e, portanto, demais
recebimentos e transações são realizadas na mesma conta corrente, mas,
de acordo com as regras contábeis, são registradas separadamente.

O contrato de serviços de administração das operações de tesouraria que
a Impugnante firmou com a Iperfor, é datado de 01/09/2010 (fls. 699),
razão pela qual, houve, inclusive um acréscimo em suas receitas
tributadas a partir do mês seguinte, ou seja, a partir de outubro/2010,
com o primeiro recebimento do valor destes serviços;

Tal fato se deve que, em virtude da Impugnante ser a gestora da
tesouraria da Iperfor, e tendo identificado ausência de saldo suficiente
para realizar o pagamento de diversas contas e obrigações da Iperfor,
informou à mesma para que providenciasse o ingresso de recursos
financeiros;

Neste sentido e em casos semelhantes, a empresa Iperfor realiza ingresso
de recursos financeiros em conta corrente da Manifestante, para que esta
viabilize a quitação das despesas obrigacionais da Iperfor, perante seus
credores, por meio da Manifestante, agindo como gestora da tesouraria
da Iperfor;

O Sr. Agente Fiscal não compreendeu a operacionalização da Impugnante,
o que, o levou a conclusões incorretas.
Fl. 20397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.558 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.723683/2014-16
13

O Sr. Agente Fiscal deixou de observar o contrato de prestação de serviço
(válido) e que os ingressos em conta corrente estão todos contabilizados e
demonstrados;

O Sr. Agente Fiscal não observou a singularidade da operação da
Impugnante e assim, agiu em verdadeira tabula rasa, ao entender que
supostamente as entradas em conta corrente equivaleriam a omissão de
receitas, o que mostrou-se, totalmente incorreto;

Há necessidade de NOVA DILIGÊNCIA, uma vez que o Parecer Conclusivo
não atacou os pontos levantados, talvez até em razão do presente
processo ter mais de 20 mil páginas;

A suposta diferença entre a receita auferida (e declarada) e as
movimentações bancárias devem-se ao fato de que os valores das notas
fiscais que contém a materialização dos serviços prestados, foram
recebidos de forma parcelada e a depender da data de emissão destes
documentos fiscais, o recebimento deu-se em exercício posterior (como
amplamente provado);

De acordo com o art. 16 do Decreto ne 70.235/72, a realização de Perícia
nos documentos fiscais e contábeis da Impugnante, em virtude da
particularidade das operações e pelo alto número de documentos
inclusive, que já foram acostados aos autos;

Os quesitos da perícia passam a ser os mesmos constantes no despacho
do I. Julgador da 4a Turma de Julgamento da Delegacia de Julgamento de
São Paulo. (fls. 906 a 909);

Fica indicado como perito Sr. Eduardo Fassina Leme, contador inscrito no
CRC/SP sob no 268238/0-6 e no CPF/MF sob no 284.590.558-09, com
endereço à Estrada João Ducin, 454 - Jardim Jamaica - Cep: 09185-000-
Santo André-SP;

Em primeira instância foi proferido acórdão de impugnação que levou o seguinte
resultado:

DA CONCLUSÃO DO VOTO
27. Por todo o exposto, voto no sentido de rejeitar todas as preliminares arguidas
pela impugnante e no mérito, julgar procedente em parte a impugnação:
a) reconhecendo a decadência relativa aos lançamentos reflexos de PIS e
COFINS, das competências 01/2009 a 11/2009;
b) reconhecendo a decadência dos lançamentos de IRPJ e CSLL relativos ao
3o Trimestre de 2009, ou seja: julho; agosto e setembro de 2009;
Fl. 20398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.558 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.723683/2014-16
14
c) julgando improcedentes os lançamentos de ofício de IRPJ e CSLL das
competências de 01/2009 a 06/2009; 10/2009 a 12/2009 e 01/2010 a
12/2012;
d) julgando improcedentes os lançamentos de ofício de PIS e COFINS
relativos às competências de 12/2009 a 12/2012 e,
e) Por fim, exonerando os créditos tributários, ora impugnados

Conta o referido acórdão foi interposto recurso de ofício.
Recorre-se de Ofício, do presente Acórdão, ao Egrégio Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF, em virtude de o crédito exonerado ser superior ao limite
de alçada previsto no art. 34, inciso I, do Decreto no 70.235/1972 c/c o art. 1o da
Portaria do Ministro da Fazenda no 63, de 09 de fevereiro de 2017 (DOU de 10 de
fevereiro de 2017).

É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator

O valor do crédito exonerado pela DRJ ultrapassa o valor de alçada e, portanto, o
recurso de ofício deve ser conhecido.
1
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
DO ACESSO À MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA PELA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
FEDERAL, SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL
18. Com relação ao acesso à movimentação bancária da impugnante pela
Autoridade Tributária Federal, sem autorização judicial, o STF declarou
constitucional os artigos 5o e 6o da Lei Complementar no 105/2001, quando
analisou o RE 601.314 e ADINs no 2.390, 2386 e 2397. Com isso, restou
reconhecida a prerrogativa da administração tributária de requisitar às
instituições financeiras, diretamente e sem autorização judicial, os dados
bancários de seus correntistas, no decorrer de uma auditoria fiscal, devidamente
lastreada pelo Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal.
Apesar desse fato, no presente caso, conforme veremos na análise do mérito, os
lançamentos de ofício de IRPJ e reflexos na CSLL, PIS e COFINS não foram
realizados com base em depósitos bancários, nem foram precedidos da
Fl. 20399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.558 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.723683/2014-16
15
transferência de informações bancárias pelas instituições financeiras para a
Receita Federal do Brasil, via RMF- Requisição de Movimentação Financeira.
De acordo com a análise do processo administrativo, à autoridade tributária
realizou os lançamentos de ofício, com base nos lançamentos à débito da conta
bancos, escriturados na contabilidade da impugnante.
Já, com relação à DIMOF – Declaração de Informações sobre Movimentação
Financeira, citada pela impugnante em sua impugnação, trata-se de uma
obrigação acessória cuja apresentação é obrigatória pelos bancos de qualquer
espécie, cooperativas de crédito e associações de poupança e empréstimo, e para
as instituições autorizadas a realizar operações no mercado de câmbio.
Em sua constituição, a DIMOF contempla informações que compreendem a
identificação dos titulares das operações financeiras e os montantes globais,
mensalmente movimentados, ficando vedada a inserção de qualquer elemento
que permita identificar a origem ou o destino dos recursos utilizados nas
operações financeiras.
Com isso, descabe a alegação da impugnante sobre a necessidade de autorização
judicial, para que a Receita Federal do Brasil tenha acesso a essas informações,
constantes em seu próprio sistema de dados.
Por fim, é importante frisarmos que a DIMOF somente foi utilizada pela Receita
Federal do Brasil, no presente caso, para cruzar informações com a DIPJ, onde,
restou constatado “indícios” de omissão de receitas, sendo certo que nenhuma
informação da DIMOF e DIPJ, serviu de base para os lançamentos de ofício, ora
impugnados.
Portanto, rejeito as preliminares arguidas pela impugnante, com relação a esse
tópico específico.
DA DECADÊNCIA DOS LANÇAMENTOS DE OFÍCIO DAS COMPETÊNCIAS 01/2009 A
11/2009
19. A impugnante alega decadência das competências de Janeiro a Novembro de
2009, devendo ser aplicado o artigo 150, §4°, do Código Tributário Nacional, uma
vez que há prova de recolhimentos nesse período.
Contudo, em análise preliminar, descabe o reconhecimento da decadência dos
lançamentos de ofício dos meses de 01/2009 a 11/2009, uma vez que foi aplicada
a multa qualificada de 150%, em razão da constatação pela auditoria fiscal de
dolo, fraude ou simulação.
Por si só, essa é uma das condições, para que o prazo decadencial seja
transportado para o 1o dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado (Artigo 173, I, do CTN).
Portanto, preliminarmente, rejeito a alegação de decadência dos lançamentos de
ofício dos meses de janeiro a novembro de 2009.
Fl. 20400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.558 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.723683/2014-16
16

DO MÉRITO
DA AUTUAÇÃO FISCAL
20. Trata-se de impugnação apresentada em face dos Autos de Infração de IRPJ e
reflexos na CSLL, PIS e COFINS, autuados dentro do mesmo processo
administrativo sob no 13819.723.683/2014-16, conforme Termo de Encerramento
de Ação Fiscal, abaixo demonstrado:

Com relação à base da autuação fiscal, podemos observar que a autoridade
tributária lavrou os Autos de Infração de IRPJ e reflexos no período de 2009 a
2012, com base na escrituração contábil da impugnante, mais precisamente, com
base nos lançamentos escriturados à débito na conta bancos, conforme Termo de
Verificação Fiscal (fls. 213 a 220), abaixo demonstrado:

Fl. 20401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.558 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.723683/2014-16
17

Fl. 20402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.558 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.723683/2014-16
18

De acordo com o Termo de Verificação Fiscal, à autoridade fiscal alegou que:

O fiscalizado foi intimado do Termo de Constatação Fiscal que lhe impôs a
obrigação de justificar a origem dos valores escriturados à débito nas
contas bancárias, movimentadas junto ao Banco Safra nos anos de 2009 a
2012, no dia 26 de outubro de 2014;

Embora tenha sido concedido o prazo de 20 (vinte) dias para que o
fiscalizado cumprisse a obrigação descrita no parágrafo anterior, este
solicitou 02 (duas) dilações de prazo, a saber:

A primeira no dia 31 (trinta e um) de outubro de 2014, solicitando mais 30
(trinta)

dias. A segunda no dia 10 (dez) de dezembro de 2014, repetindo o pedido
de dilação de prazo por mais 30 dias.

O não cumprimento da obrigação pelo contribuinte, possibilita a este
servidor fazer uso do meio de prova da presunção e considerar que os
valores escriturados nas contas contábeis de bancos são provenientes de
recursos que ingressaram nas contas bancárias sem serem submetidos à
incidência do "IRPJ".

Para justificar tais fatos o contribuinte simulou o lançamento de que tais
riquezas eram provenientes de empréstimo, motivo pelo qual será
constituído o presente lançamento de ofício.
Com isso, à autoridade fiscal utilizou o Instituto da presunção legal de depósitos
de origem não comprovada (artigo 42 da Lei no 9430/1996), para embasar os
lançamentos de ofício, ora impugnados.
Fl. 20403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.558 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.723683/2014-16
19
Com relação à multa de ofício, à autoridade fiscal qualificou à multa para 150%
sobre o valor do imposto devido, em virtude da caracterização de sonegação
fiscal.
Por fim, para subsidiar melhor a análise desse voto, esclareço que a impugnante é
uma microempresa tributada pelo Lucro Real Trimestral e está cadastrada, como
sociedade de fomento mercantil – Factoring.
Além disso, conforme cláusula terceira do contrato social, a impugnante tem
como objeto social a prestação de serviços de assessoria creditícia e
mercadológica; gestão de créditos; administração de contas a pagar e a receber;
compra e venda de direitos creditórios resultantes de vendas mercantis ou de
prestação de serviços.(fls. 383)
DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO
21. A aplicação da multa de ofício qualificada está prevista no artigo 44, § 1o da
Lei no 9.430/1996.
Já, o artigo 71, inciso I da Lei n° 4.502, de 1964, assim estabelece:
"Artigo 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir
ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais;
No presente caso, as razões para aplicação da multa qualificada encontram-se no
Termo de Verificação Fiscal (fls. 219), abaixo transcritas:
“À presente infração será aplicada a multa de ofício qualificada de 150%
descrita no parágrafo primeiro (§1°) do artigo 44 da Lei n° 9.430/96 pela
prática da conduta de sonegação descrita no artigo 71, inciso I, da Lei n°
4.502/64 e que também resultará na lavratura de representação fiscal a ser
encaminhada ao Ministério Público Federal pela prática, em tese, do verbo
do tipo descrito no artigo 2o, inciso I, da Lei n° 8.137/90”.
É fato que a Autoridade Fiscal alegou uma suposta simulação de empréstimos por
parte da impugnante, mas em nenhum momento, discorreu sobre a forma, o
benefício obtido, e muito menos, sobre quem foi o responsável pela suposta
conduta dolosa, já que nos Autos de Infração não existe inclusão de pessoas
físicas solidárias.
Analisando à Representação Fiscal para Fins Penais sob no 10932.720.003/2015-
91, podemos verificar que a impugnante consta como “representada”, conforme
abaixo demonstrado:
Fl. 20404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.558 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.723683/2014-16
20

Também, consta na RFFP os nomes dos sócios da impugnante, sem contudo
mencionar suas condutas dolosas, conforme abaixo demonstrado:

As Súmulas no 14 e 25 do CARF são bem claras com relação à necessidade de
demonstração da conduta dolosa, conforme abaixo demonstrado:
Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Súmula CARF no 25: A presunção legal de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei
n° 4.502/64. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010,
DOU de 14/07/2010).
Sendo assim, verifica-se que não restou comprovado pela autoridade fiscal que a
Impugnante agiu com dolo ou evidente intuito de fraude, de forma a permitir a
qualificação da multa de ofício.
Com base no exposto, voto no sentido de reduzir a multa de ofício para 75%
(setenta e cinco por cento), excluindo a qualificadora, por não estarem
configurados os elementos necessários para sua aplicação.
DA DECADÊNCIA DOS LANÇAMENTOS DE OFÍCIO DAS COMPETÊNCIAS 01/2009 A
11/2009
Fl. 20405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.558 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.723683/2014-16
21
22. A impugnante alega que os lançamentos de ofício de IRPJ e reflexos na CSLL,
PIS e COFINS, relativos às competências de 01 a 11/2009 foram atingidos pela
decadência, devendo ser aplicado, o artigo 150, § 4° do Código Tributário
Nacional.
Preliminarmente, não foi reconhecida a decadência, em virtude da qualificação da
multa de ofício, no caso concreto.
Contudo, na análise do mérito, restou demonstrado que a autoridade tributária
não logrou êxito em demonstrar que a Impugnante agiu com dolo ou evidente
intuito de fraude, de forma a permitir a qualificação da multa de ofício.
E, em virtude disso, o voto foi proferido no sentido de reduzir a multa de ofício
para 75%(setenta e cinco por cento), excluindo a qualificadora, por não estarem
configurados os elementos necessários para sua aplicação.
DO IRPJ E DA CSLL
É bom frisarmos que a impugnante apurou o IRPJ e CSLL na forma de Lucro Real
Trimestral em 2009, portanto, com relação a esses tributos, em 31/03/2009,
ocorreu o fato gerador relativo ao 1o Trimestre de 2009; em 30/06/2009, ocorreu
o fato gerador relativo ao 2o Trimestre; em 30/09/2009, ocorreu o fato gerador
relativo ao 3o Trimestre e, em 31/12/2009, ocorreu o fato gerador relativo ao 4o
Trimestre.
Por sua vez, a ciência dos lançamentos de ofício foi realizada no dia
22/12/2014(fls.889/890).
Com isso, em uma primeira análise, podemos concluir que o 4o Trimestre
(out/nov/dez) não foi atingido pela decadência, sendo improcedente à alegação
da impugnante, com relação às competências de outubro e novembro de 2009,
decorrentes dos lançamentos de IRPJ e CSLL.
Com relação aos valores devidos de IRPJ e CSLL referentes aos 3(três) primeiros
trimestres de 2009, podemos observar na DIPJ (fls. 60 a 66), que a impugnante
apurou prejuízo fiscal nos 3(três) primeiros trimestres de 2009, portanto, não
houve recolhimentos relativos ao IRPJ e CSLL relativos a esses trimestres.
Além disso, não houve retenções em nome da Impugnante no 1o e 2o trimestres
de 2009, para que se pudesse aplicar às Súmulas no 123 e 138 do CARF.
Sendo assim, não houve recolhimentos e nem retenções que pudessem atrair a
aplicação do artigo 150, §4° do Código Tributário Nacional para as competências
01/2009 a 06/2009, não estando essas competências atingidas pela decadência,
em função da aplicação, do que dispõe o artigo 173, inciso I do CTN.
Por último, com relação ao 3o Trimestre de 2009 (jul/ago/set), relativo aos
lançamentos de ofício de IRPJ e CSLL, podemos observar o seguinte:
a) De acordo com o sistema DW – DIRF da RFB, foram localizadas 3(três)
retenções de IRRF – Imposto de renda retido na fonte (código 5944), pela
Fl. 20406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.558 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.723683/2014-16
22
empresa Forja Rio Ltda, CNPJ raiz no 33.066.903, ou seja: mês de julho de
2009 (R$ 14,54); agosto de 2009 (R$ 12,22), e em setembro de 2009 (R$
10,61).
b) Esses recolhimentos são suficientes para atrair a aplicação do artigo 150,
§4° do Código Tributário Nacional.
Com base no exposto, voto no sentido de reconhecer a decadência dos
lançamentos de IRPJ e CSLL do 3o Trimestre de 2009, uma vez que houve
retenções de IRRF (5944), que atraíram a aplicação do artigo 150, § 4o do CTN,
sendo certo que o prazo para lançamento de ofício desse trimestre decaiu em
30/09/2014.
DO PIS E DA COFINS
Com relação aos lançamentos de ofício de PIS e COFINS reflexos, relativos às
competências 01/2009 a 11/2009, passo a análise da decadência arguida pela
impugnante.
Após pesquisa, restaram confirmados, através do sistema SIEF – Documentos de
Arrecadação, os recolhimentos juntados pela impugnante no processo
administrativo, com código 5856, relativos à COFINS (fls. 611 a 622), bem como
recolhimentos com código 6912, relativos ao PIS (fls. 623 a 634), conforme abaixo
demonstrado:

É bom frisarmos que a sistemática do PIS e da COFINS para efeito de apuração é
mensal.
Como nesse voto, restou demonstrado que a autoridade tributária não logrou
êxito em demonstrar que a Impugnante agiu com dolo ou evidente intuito de
fraude, de forma a permitir a qualificação da multa de ofício e, além disso, restou
comprovado recolhimentos em todas as competências do ano-calendário de 2009
Fl. 20407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.558 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.723683/2014-16
23
pela impugnante, aplica-se na presente análise, o que dispõe o artigo 150, § 4o do
CTN.
Com base no exposto, voto no sentido de reconhecer a decadência arguida pela
impugnante, em relação às competências de 01/2009 a 11/2009, relativas aos
lançamentos reflexos de PIS e COFINS.
DA LEGISLAÇÃO SOBRE O DEPÓSITO DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
23. A Lei no 9.430 de 27 de dezembro de 1996 em seu artigo 42 tratou da
caracterização da omissão de receitas ou rendimentos relativa à valores
creditados em conta de depósito ou de investimento, mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
A Lei no 9430/1996, § 3o, do artigo 42, não deixa dúvidas quanto à
obrigatoriedade da autoridade fiscal selecionar, individualmente, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento do fiscalizado, para que
após, possa intimá-lo para comprovar a origem desses valores.
Depósitos Bancários
Art. 42 Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto
a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.(destaquei)
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado
auferido ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição
financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem
sido computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que
estiverem sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas,
previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão
analisados individualizadamente, observado que não serão considerados:
(destaquei)I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria
pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os
de valor individual igual ou inferior a R$ 1.000.00 (mil reais), desde que o
seu somatório, dentro do anocalendário, não ultrapasse o valor de R$
12.000,00 (doze mil reais). (Vide Medida Provisória n° 1.563-7. de 19971
(Vide Lei n° 9.481. de 19971 § 4o Tratando-se de pessoa física, os
rendimentos omitidos serão tributados no mês em que considerados
Fl. 20408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.558 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.723683/2014-16
24
recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que tenha
sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao
terceiro, na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de
investimento. (Redação dada pela Lei n° 10.637. de 2002)§ 6o Na hipótese
de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido
apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem dos
recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares. (Redação dada pela Lei n° 10.637. de
2002)
Com isso, podemos observar duas regras básicas impostas pela Lei no 9430/1996:
a) A necessidade de individualização dos valores na intimação fiscal;
b) Que esses valores individualizados sejam extraídos de uma conta de
depósito ou de investimento, mantida junto a instituição financeira;
Sendo assim, o artigo 42 da Lei no 9.430/1996 autoriza a presunção de omissão de
receitas ou rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária
para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos relativos a essas operações.
Com base nas regras dessa presunção legal, após regularmente intimado, o ônus
para demonstrar que os valores creditados não são receitas ou rendimentos é do
sujeito passivo, sendo considerado como omissão de receitas ou rendimentos, os
valores não comprovados.
DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO FISCAL COM RELAÇÃO AOS LANÇAMENTOS DE
OFÍCIO DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012
24. De acordo com a fl. 06 do processo administrativo, podemos extrair o
conteúdo do Termo de Constatação Fiscal emitido em 17/10/2014, pela
autoridade tributária, abaixo demonstrado:

Os registros contábeis da conta bancos revelam movimentações
financeiras de recursos muito superiores aos valores das receitas
informadas nas DIPJ dos anos de 2009 a 2012;

Assim, fica determinado que o contribuinte promova a conciliação dos
valores descritos nas planilhas anexas ao presente, com os documentos
que os originaram, no prazo de 20 dias.
De acordo com as planilhas anexadas a esse Termo de Constatação, podemos
observar a seguinte relação de competências a serem comprovadas pela
impugnante, com base em valores globais, escriturados à débito na conta banco:
Fl. 20409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.558 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.723683/2014-16
25
a) Fls. 08 a 10 – 04/08/2009 a 21/12/2009 – R$ 1.511.949,22
b) Fls 11 a 20 – 04/10/2010 a 23/12/2010 – R$ 8.449.200,74
c) Fls. 21 a 22 – 04/01/2010 a 05/11/2010 – R$ 886.168,52
d) Fls. 23 a 34 – 04/01/2011 a 28/12/2011 – R$ 10.175.495,03
e) Fls. 35 e 36 – 18/01/2011 a 05/12/2011 – R$ 532.023,44
f) Fls. 37 a 40 – 05/01/2009 a 14/12/2009
Portanto, na linha da autuação fiscal, ou seja, de presunção de receita baseada
em depósitos de origem não comprovada, resta claro que o sujeito passivo,
durante à fase de auditoria fiscal, não foi intimado para comprovar os valores dos
depósitos bancários individualizados, relativos às competências de 01/2012 a
12/2012, conforme prevê a legislação em vigor, muito menos esses valores foram
individualizados, nos autos de infração e demais documentos que o compuseram.
DOS LANÇAMENTOS DE OFÍCIO IMPUGNADOS DA AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA E INDIVIDUALIZAÇÃO DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS
25. No presente caso, a auditoria fiscal não analisou a movimentação bancária da
impugnante, se limitando a utilizar os valores escriturados à débito na conta
contábil Banco, conforme amostragem abaixo:

Somente à título de exemplo, a impugnante tentou justificar o valor de R$
62.716,55(01/2009), conforme abaixo demonstrado:

Fl. 20410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.558 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.723683/2014-16
26

Por fim, segue amostragem do lançamento de ofício, ora impugnado:

Esse exemplo, demonstra claramente que os valores lançados pela autoridade
fiscal não foram individualizados, sendo certo que a Lei no 9430/1996, não deixa
margem, quanto à obrigatoriedade dessa individualização, sob pena de
cerceamento de defesa.
Com base no Termo de Verificação Fiscal, podemos verificar que a autoridade
fiscal demonstrou que as bases de cálculo do lançamento foram extraídas dos
registros contábeis depositados no Sistema Público de Escrituração Digital (SPED)
e que as contrapartidas desses lançamentos foram efetuadas na conta número
02.01.01.008.00019 - Empréstimos recebidos de IPERFOR Industria Ltda. (fls. 213
a 220)
DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CELEBRADO COM A EMPRESA
IPERFOR
Com relação ao contrato de prestação de serviço de contas a receber (fls. 697 a
699), celebrado entre a impugnante e a empresa IPERFOR, a autoridade fiscal
sequer o desconsiderou, para efeito dos lançamentos de ofício.
Analisando esse contrato, podemos verificar às seguintes características:

Fl. 20411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.558 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.723683/2014-16
27

DA ATIVIDADE DA IMPUGNANTE
Como já foi anteriormente mencionado, a impugnante é uma microempresa,
tributada pelo Lucro Real Trimestral e, tem em seu objeto social a prestação de
serviços de assessoria creditícia e mercadológica; gestão de créditos;
administração de contas a pagar e a receber; compra e venda de direitos
creditórios resultantes de vendas mercantis ou de prestação de serviços.(fls. 383)
Sabemos que essa atividade tem um fluxo em sua movimentação bancária muito
superior às suas receitas, como amplamente demonstrado, através dos
Fl. 20412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.558 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.723683/2014-16
28
documentos juntados nesse processo administrativo, restando somente uma
parcela, em retribuição aos serviços prestados.
Em virtude disso, em sua impugnação, a impugnante alegou que os valores que
ingressaram na contabilidade não dizem respeito à receita, mas sim a repasses
decorrentes de Contrato de Serviço de Administração de Contas a Receber
firmado com a empresa IPERFOR Industrial Ltda, CNPJ no 00.009.638/0001-93.
Segundo a impugnante, esses repasses foram realizados em virtude de
Pagamento de contas e obrigações diversas, uma vez que a Impugnante era a
gestora da tesouraria da IPERFOR.
DAS AUTUAÇÕES FISCAIS COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA
Analisando os aspectos de uma autuação fiscal lastreada em depósitos bancários
de origem não comprovada, podemos dizer que esta, só subsistirá quando:

a) a autoridade fiscal analisar efetivamente os depósitos bancários que
compõe às contas de depósito ou investimento do sujeito passivo, mantidas
em Instituições Financeiras e;
b) individualizar esses depósitos para efeito de comprovação da origem
pelo sujeito passivo e;
c) o Auto de Infração, bem como os Termos e Planilhas que o compõe,
demonstrarem de forma clara e objetiva, a individualização dos valores
creditados em conta de depósito ou de investimento do fiscalizado, que
não foram comprovados.
DA CONSEQUÊNCIA DA AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE CADA DEPÓSITO
NÃO COMPROVADO
De acordo com a análise dos lançamentos de ofício, ora impugnados, à autoridade
fiscal usou o instituto chamado “Depósito de Origem não comprovada” de forma
equivocada, dando a entender que a auditoria realizada, foi precedida de:
a) Intimação para apresentação dos extratos bancários;
b) Não atendimento ou autorização para acesso direto dessas informações;
c) Solicitação de RMF – Requisição de Movimentação Financeira;
d) Recebimento e análise da movimentação financeira encaminhada pelas
instituições financeiras;
e)Intimação para a impugnante comprovar a origem dos depósitos
bancários selecionados na análise, de forma individualizada, f) não
comprovação dos valores creditados nas contas bancárias;
g) lançamento de ofício de forma individualizada.
Fl. 20413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.558 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.723683/2014-16
29
Por outro lado, segue o que consta no processo administrativo:
a) A impugnante foi intimada do Termo de Constatação Fiscal que lhe impôs
a obrigação de justificar a origem dos valores escriturados a débito nos
anos de 2009 a 2012, no dia 26/10/2014;
b) O não cumprimento da obrigação pela impugnante, possibilitou à
auditoria fiscal fazer uso do meio de prova da presunção e considerar que
os valores escriturados na conta contábil “Bancos” eram provenientes de
recursos, que ingressaram nas contas bancárias sem serem submetidos à
incidência do "IRPJ".;
c) Os valores lançados tiveram origem nas contas contábeis n°
01.01.01.002.0004 -conta bancária n° 021096-5 e n° 01.01.01.002.0006 -
conta bancária n° 025097-5;
d) Os lançamentos de ofício não individualizaram os depósitos, pois foram
extraídos da contabilidade, de maneira consolidada;
Como cada depósito não foi individualizado no lançamento de ofício, a
impugnante não conseguiu apresentar sua impugnação, de maneira a enfrentar e
provar, cada um deles. Em virtude disso, vemos uma impugnação que tenta
compor, o valor lançado, em cada mês.
Ao mesmo tempo, a ausência de individualização de cada depósito de origem não
comprovada, impossibilita este julgador de apreciar às provas e emitir um juízo de
valor, em relação a cada depósito não comprovado, extraídos das contas
bancárias do sujeito passivo.
Com isso, não há que se falar, nesse processo administrativo, sobre lançamentos
de ofício com base em depósitos bancários de origem não comprovada, pois os
lançamentos de ofício tiveram como suporte, lançamentos consolidados,
escriturados à débito na conta contábil Banco, sendo extraídos da contabilidade
da impugnante.
DOS JUROS DE MORA
26. A impugnante também se insurgiu contra a incidência de juros de mora sobre
a multa.
Nesse sentido, cito a Súmula CARF no 108 que dispõe:
“Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício”.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Portanto, improcede às alegações da impugnante com relação a esse tópico.

Fl. 20414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.558 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.723683/2014-16
30
Como se vê, a DRJ afastou a presunção de omissão de receitas devida a falta de
identificação dos depósitos de origem não comprovada. A falta de intimação do contribuinte para
comprovar a origem dos depósitos inviabiliza a aplicação da presunção.
Já tive a oportunidade de me manifestar nesse sentido ao analisar caso análogo, no
acórdão 1401-006.861, assim ementado.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-calendário:
2015, 2016 FATO INDICIÁRIO. CONSTRUÇÃO PROCEDIMENTO. INDIVIDUALIZAÇÃO
DOS CRÉDITOS BANCÁRIOS. INTIMAÇÃO ESPECÍFICA
A construção do fato indiciário é encargo da autoridade fiscal, mediante
procedimento previsto no §3o do artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996, que
determina a individualização dos créditos bancários objeto da ação fiscal,
mediante intimação específica de relação dos depósitos alvo de investigação, e
concessão de oportunidade à fiscalizada de se manifestar a respeito da origem
dos ingressos. Intimação genérica sem identificação prévia dos depósitos
bancários que estão sob apreciação não supre a individualização prevista em lei e
tem como consequência o afastamento dos correspondentes lançamentos
Note-se que a ausência de intimação com individualização de depósitos já seria
suficiente, por si só, a afastar o crédito tributário em discussão, mas a DRJ entendeu por bem
reconhecer a decadência, pela aplicação da regra do art. 150, § 4o do CTN.
Isso porque a Autoridade Fiscal, diante da presunção de omissão de receitas,
vislumbrou dolo na conduta do contribuinte, qualificando a multa de ofício e aplicando a regra
geral para contagem do prazo decadencial.
Mais uma vez, está correto o entendimento exarado no acórdão recorrido, tendo
em vista que este Conselho possui entendimento sumulado no sentido de que a presunção de
omissão de receitas não é suficiente para comprovação de dolo, devendo a Autoridade Fiscal
avançar na análise dos fatos para comprovação de dolo específico para, então, qualificar a multa
de ofício.
Nesse sentido, veja-se o enunciado da Súmula CARF no 25.
Súmula CARF no 25: A presunção legal de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei
n° 4.502/64. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010,
DOU de 14/07/2010).

Diante do exposto, voto por conhecer do recurso de ofício e negar-lhe provimento.

Fl. 20415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.558 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.723683/2014-16
31
Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 20416
DF CARF MF
Original